Tribunal: STF
Processo: RE 93076
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-07-01
Data de publicação: 1981-07-01

Ementa:
Embargos de divergência. Dissídio de jurisprudência (prova). Correção monetária. Temas dos acórdãos paradigmas que não enfrentam a mesma tese de direito esposada pela decisão recorrida. Embargos em recurso extraordinário não conhecidos.